Tribunal: TJMT
Processo: 1012081-74.2020.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012081-74.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 581.301.791-72 (APELANTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO C/C DANOS MORAIS
–

CONSÓRCIO – SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM

-

ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Há apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1º do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para
preservar a higidez financeira do Grupo.

É ônus do autor comprovar a alegação de que na contratação do consórcio ocorreu fraude, sobretudo quando na documentação que assinou está claro que ele adquiriu cotas não contempladas e sem garantia de data para contemplação.

Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 11.795/2008, os valores pagos pelo consorciado só podem ser devolvidos mediante contemplação por sorteio da cota excluída (arts. 22 e 30), com os devidos abatimentos.

Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Crédito c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente para rescindir o contrato e condenar a requerida a devolver ao autor, ao término do grupo, no prazo de até trinta dias, o montante de R$ 13.098,00 relativos ao contrato nº 372145, com condenação do autor e ré, ante a sucumbência recíproca, ao pagamento dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

O apelante alega que, ao adquirir um consórcio, foi ludibriado pela representante da ré, pois lhe ofereceu uma carta de crédito de R$70.000,00 que seria contemplada depois do lance imediato de R$3.040,00, e o valor seria disponibilizado em sua conta bancária em até 30 dias após a primeira assembleia.

Aduz que, “
a recorrida não se desincumbiu do seu encargo probatório de desconstituir, modificar e/ou extinguir a narrativa autoral, nos termos do artigo 373, II do CPC, nem cumpriu com o disposto da inversão do ônus da prova, face a relação consumerista prevista no artigo 6º do CDC. Também, o apelado não impugnou os documentos da inicial, tampouco os fatos narrados, uma vez revel, se tornando prova plena entre as partes
”.

Sustenta que os valores devem ser devolvidos imediatamente.

Pleiteia danos morais em R$ 20.000,00 e que a apelada arque com as custas e a verba honorária.

Sem contrarrazões (id. n. 124779284).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou a Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Crédito c/c Danos Morais sob a alegação de que, em virtude de um preposto da apelada ter-lhe garantido que a contemplação era imediata, adquiriu em 13-03-2018 a cota de R$70.000,00 e pagou R$ 13.098,00 em parcelas, porém a carta de crédito não foi liberada.

Pleiteia a devolução imediata dos valores pagos e reparação pelo abalo moral.

A lide foi julgada parcialmente procedente sob os seguintes fundamentos:

“Na forma do artigo 344 do Código de Processo Civil, “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. Por certo, se é ônus da parte autora afirmar, é da parte ré responder, formando-se então a controvérsia, restam incontroversos os fatos alegados pela autora e não impugnados pela ré. Daí a presunção, que decorre da revelia, de veracidade dos fatos alegados na inicial.

(...)
Compulsando detidamente os autos em epígrafe, vislumbro que no contrato firmado pelas partes (Id. 34327246) está expresso que as únicas formas de contemplações são por meios de sorteios ou lances, realizadas em assembleias gerais, mensais. Essa advertência foi redigida na avença em termos claros e com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão
.

Não bastasse isso, o artigo 22, § 1º, da Lei nº 11.795/2007, cuja ignorância o demandante não pode alegar (artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), estabelece que a contemplação somente ocorre por meio de sorteio

ou de lance.

Desse modo, se o autor, não obstante expressamente cientificado da impossibilidade de aquisição de cotas contempladas, conspirou com a parte ré a burla do sistema previsto no referido artigo 22 da Lei 11.795/2007, praticou ilícito, agindo com dolo bilateral. A simples promessa de contemplação imediata constitui tentativa de benefício indevido do consorciado em depreciação dos demais integrantes do grupo, sendo vedado por lei. (...)”

Segundo a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1º do art. 22). Essa regra
visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Por conseguinte, o argumento do apelante de que teria direito à contemplação imediata não tem amparo legal. E mais, ao assinar o contrato de participação concordou com todas as suas cláusulas, inclusive
com a observação de que não havia garantia de data de contemplação.

Como visto, ele tinha total conhecimento da inviabilidade de contemplação imediata. Ademais, é da própria natureza do consórcio não trazer esta previsão, uma vez que o consorciado tanto pode ser um dos primeiros contemplados como o último.

Por conseguinte, infere-se que, mesmo ciente da impossibilidade legal e contratual de receber o crédito fora das hipóteses permitidas, optou por continuar com o negócio, assumindo o risco. Assim, não pode agora se beneficiar da própria torpeza.

Pablo Stolze ensina que, “
na tradução literal, venire contra factum proprium significa vir contra um fato próprio. Ou seja, não é razoável admitir-se que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de atos e, em seguida, realize conduta diametralmente oposta. Parte-se da premissa de que os contratantes, por consequência lógica da confiança depositada, devem agir de forma coerente, segundo a expectativa gerada por seus comportamentos
”. (Novo curso de direito civil, volume 4: contratos /– 2. ed. unificada. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019.)

E o art. 150 do Código Civil estabelece que, “
se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização
”.

Posto isso, é infundado o pedido de restituição imediata dos valores pagos.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSÓRCIO -
SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – TERMO DE RESPONSABILIDADE DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - CLÁUSULAS PENAIS - INVIABILIDADE DA COBRANÇA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§ 1º do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. Os contratantes não podem alegar que houve promessa de contemplação imediata. Primeiro porque esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio; segundo porque assinam Termo de Responsabilidade em que declaram por expresso estar cientes dessa impossibilidade e de que há somente duas maneiras de adquirirem o bem – por lance ou sorteio. As cláusulas penais que impõem multas compensatórias ao consorciado desistente são aplicáveis unicamente se comprovado que sua saída causou prejuízo para o Grupo, e esse ônus é da Administradora. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral.

(N.U. 00044962520158110015, julgado em 15/09/2021, publicado em 20/09/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E INTEMPESTIVIDADE – AFASTAMENTO - CONSÓRCIO –
TESE DE QUE A AUTORA FOI INDUZIDA A ERRO POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS – CONTRATO QUE ADVERTIA, COM O DEVIDO DESTAQUE, LOGO ABAIXO DO CAMPO DA ASSINATURA DA ADERENTE, QUE NÃO HAVIA GARANTIA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO – CARACTERÍSTICAS DO CONSÓRCIO QUE, ADEMAIS, SÃO DE CONHECIMENTO GERAL
– REGRAS ORDINÁRIAS DA EXPERIÊNCIA - ARTIGO 375 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TESE DIVERSA QUE EQUIVALERIA À ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA EM JUÍZO – EVENTUAL DOLO BILATERAL, QUE INVIABILIZARIA A ANULAÇÃO DO CONTRATO OU O DEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO, POR FORÇA DO ART. 150 DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DA ADERENTE – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I – Não se configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais pretende-se a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação.

II –
Não há que se falar em indução a erro na adesão a grupo de consórcio por suposta promessa de contemplação imediata se, no contrato celebrado entre as partes, havia advertência em letras destacadas, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da parte autora, no sentido de que essa garantia inexistia.

III – O sistema jurídico brasileiro não chancela a arguição da própria torpeza em juízo, de modo que não é admissível alegar a expectativa de uma verdadeira fraude no sistema de consórcios como fundamento de pedidos anulatórios e indenizatórios. Hipótese que, ademais, atrairia a aplicação da regra prevista no art. 150 do Código Civil.
(N.U 1008748-37.2019.8.11.0040, Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 28/07/2021, publicado no DJE de 28/07/2021).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA – CONSÓRCIO –
EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA
– EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso.

Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais.

Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30.
(N.U 1008723-24.2019.8.11.0040, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 17/03/2021, publicado no DJE de 19/03/2021).

Posto isso, afastada a arguição de ilegalidade, não há como atribuir à apelada a prática de ato ilícito. Logo, em caso de dissolução do negócio, a devolução da quantia paga deve se dar conforme a Lei n. 11.795/2008, no que se refere ao consorciado desistente.

Quanto aos danos morais, o apelante argui que se consubstanciam na frustração decorrente da não contemplação imediata e consequente rescisão do contrato, bem como por não ter ocorrido a pronta devolução do montante que pagou.

Contudo, não ficou demonstrada nenhuma irregularidade ou ilegalidade nos atos da apelada. Portanto, a indenização postulada é indevida, conforme consignado na sentença.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários de sucumbência devidos pelo autor para 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022